Tribunal: TJES
Processo: 0000091-44.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000091-44.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAPHYNIELLE MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A
PELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06 – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000091-44.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAPHYNIELLE MONTEIRO
Advogado(s) do reclamante: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

DAPHYNIELLE MONTEIRO
,
inconformado com
a sentença
inclusa no Termo de Audiência de
fls.
33/
37
dos autos
principais
(conteúdo digitalizado no id 7099441)
,
prolatada
pel
a

magistrad
a

da
5
ª
Vara
Criminal de
Serra
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-verso
dos autos
principais

(
conteúdo digitalizado no id
7099441
)
, narra o seguinte:

[...] no dia 07 de janeiro de 2023, por volta das 10:25 h, no Bairro Planalto Serrano, município da Serra-ES, a denunciada trazia consigo 22 dois pinos com cocaína, 3 buchas de maconha, 29 pedras de Crack, mais a quantia de R$ 417,85 (quatrocentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos), tudo indicando que as drogas seriam destinadas ao comércio e o dinheiro advindo de origem ilícita.

Indicam os autos que, durante um patrulhamento da Polícia Militar no local acima citado, conhecido pelo intenso tráfico de drogas e de confrontos entre facções rivais por disputa do ponto de venda de drogas, os policiais receberam denúncia via CIODES de que a Denunciada estava vendendo drogas no local, sendo localizada pela guarnição, que de imediato efetuou a sua abordagem.

Em revista pessoal, constatou-se que a denunciada trazia consigo uma bolsa preta e segurava em suas mãos a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) em notas fracionadas; no interior da bolsa foram encontradas 22 pinos com cocaína, 3 buchas de maconha e 29 pedras de Crack, e mais a quantia de R$ 297,85 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta cinco centavos) em dinheiro.

Toda a droga foi apreendida e submetida a perícia provisória conforme o auto de constatação de natureza e quantidade de drogas, sendo encaminhadas ao laboratório de química legal para laudo definitivo.

Por todo o exposto, a denunciada infringiu o
artigo 33, da Lei 11.343/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando
DAPHYNIELLE MONTEIRO

nas sanções do artigo 33
,
caput
,

da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
0
1
(
um
) ano e 0
8
(
oito
) meses

de reclusão
e
167
(
cento e sessenta e sete
)

dias-multa,
em regime inicial
aberto, o qual restou substituída por duas penas restritivas de direitos
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição da apelante.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do do Auto de Apreensão de fl. 14, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 15
,
do
Boletim Unificado de fls.
21/24
e das fotografias de fls. 34/35, todos do
s
autos em apenso
(conteúdo digitalizado no id 7099441)
e, ainda,
do Laudo de Exame Químico de fl
s
.
29/30

d
os autos principais
(
conteúdo digitalizado no id
7099441
),
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, urge salientar que nas duas oportunidades que fora interrogada (fl. 10 dos autos em apenso e fl. 35 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
7099441
), a ora apelante negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, vindo a afirmar que não seria traficante, mas apenas uma usuária de drogas.

Todavia, constato que a versão apresentada pela acusada é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, o Policial Militar William Roberto da Silva Will assim descreveu as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...] QUE Confirma os fatos narrados no BU, a saber: NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023, POR VOLTA DAS 18 HORAS 25 MINUTOS, A RP 5104, COMPOSTA PELOS POLICIAIS MILITARES CB RODOLFO, CB WILL E SD LOUREIRO, QUANDO EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO PLANALTO SERRANO BLOCO A, RUA COLATINA, PRÓXIMO AO VALÃO, AVISTOU 03 (TRÊS) INDIVÍDUOS QUE TRANSITAVAM PELA RUA, INSTA INFORMAR QUE ANTERIORMENTE A GUARNIÇÃO RECEBEU UMA DENUNCIA VIA CIODES DE QUE UMA MULHER TRAJANDO ROUPAS ESCURAS ESTARIA TRAFICANDO NO MESMO LOCAL, PORÉM A GUARNIÇÃO EM PATRULHAMENTO NÃO CONSEGUIU LOCALIZÁ-LA. ENTRETANTO, EM PATRULHAMENTO POSTERIOR NA RUA SUPRACITADA, FOI IDENTIFICADO A MULHER COM AS CARACTERÍSTICAS PASSADAS E A MESMA FOI ABORDADA E IDENTIFICADA COM SENDO A NACIONAL DAPHYNIELLE MONTEIRO, [...], ELA ESTAVA SEGURANDO EM SUA MÃO DIREITA A QUANTIA DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) EM NOTAS TROCADAS, E ESTAVA COM UMA BOLSINHA DE COR PRETA E EM SEU INTERIOR FOI ENCONTRADO O MATERIAL ENTORPECENTE, SENDO 22 (VINTE E DOIS) PINOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA, 03 (TRÊS) BUCHAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA E 29 (VINTE E NOVE) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK, ALÉM DE MAIS UMA QUANTIA EM DINHEIRO, NO VALOR DE R$ 287,85 (DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 417,85 (QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) APREENDIDOS COM A MESMA QUE FOI CONDUZIDA À 3ª DELEGACIA REGIONAL DE SERRA JUNTO COM O MATERIAL APREENDIDO PARA SEREM APRESENTADOS À AUTORIDADE POLICIAL E PLANTÃO PARA AS MEDIDAS CABÍVEIS AO CASO. QUANDO AOS DEMAIS ABORDADOS, NADA DE LÍCITO FOI CONSTATADO CONTRA OS MESMOS E FORAM LIBERADOS NO LOCAL. O LUGAR ONDE DAPHYNIELLE FOI ABORDADA É CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS E JÁ HOUVE DIVERSOS CONFRONTOS ARMADOS ENTRE TRAFICANTES PELA DISPUTA DO DOMÍNIO DO TRÁFICO DE DROGAS LOCAL. [...]. INFORMO QUE TODO O MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO FOI LACRADO PELA POLICIA MILITAR NO ENVELOPE Nº 0634013 E TODO O DINHEIRO APREENDIDO FOI LACRADO PELA POLICIA MILITAR NO ENVELOPE Nº 0633854. INFORMO QUE ESTE BOP FOI GERADO COMO COMPLEMENTO AO BOP Nº 49895381 POIS FALTOU A INSERÇÃO DE ALGUNS DADOS.; que, indagado ao declarante se possui algo mais a acrescentar acerca dos fatos descritos no histórico do BU, respondeu QUE todas as drogas apreendidas neste ocorrência estavam em uma
“
bolsinha”
de cor preta, que estava com a conduzida; QUE o lugar onde a conduzida foi abordada é conhecido por ser um local de intenso tráfico de drogas. [...]. (fls. 06/07 dos autos em apenso
–
conteúdo digitalizado no id
7099441
).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Paulo Vitor Loureiro (fls. 08/09 dos autos em apenso
–
conteúdo digitalizado no id
7099441
)
, que também participou da abordagem da ora apelante.

Ouvidos em juízo
(
fl
s
.
36 e 37
dos autos
principais
–
conteúdo digitalizado no id
7099441
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Por ser oportuno, transcrevo os seus depoimentos:

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE no dia estavam em patrulhamento no bairro planalto serrano e lá é tudo monitorado pelo crime e não viram passando e foram fazer a abordagem em um ponto que passou despercebido, em ponto conhecido pelo tráfico de drogas; que chegando lá encontraram a ré próxima a um valão com uma mochila, ou bolsa tipo bag, uma pochete e dentro dela tinha drogas, mas não lembra a quantidade; que durante o dia de serviço receberam diversas informações de que uma mulher com caracteristicas dela estava traficando na região, mas ela era avisada e fugia, mas dessa vez eles não viram e conseguiriam abordá-la; que ali é conhecido por
“
cantão
”
e é conhecido por ser ponto de tráfico; que não lembra se ela estava sozinha; que fizeram buscas no entomo mas não lembra se acharam mais drogas escondidas; que a ré nem tentou se defender e se entregou logo; que já tinha abordado a ré antes, pois ela é conhecida por vender drogas lá e os usuários falavam
“
quem tá hoje é..., e falavam o apelido dele
”
: que não é muito comum mulher vender e por isso ela era já conhecida; que não lembra se foi o depoente que arrecadou a droga dentro da bolsa; que além do depoente tinha mais dois policiais na diligencia. [...]: que as denúncias receberam do CIODES; que não fizeram videos da diligencia e da abordagem; que não fizeram campana prévia; que não recorda s ela estava sozinha ou não e não lembra se viram a ré comercializando; que provavelmente estava próximo quando a droga foi encontrada, pois não lembra quem fez a revista, mas pediram para ela entregar a bolsa e tirar o que tinha nos bolsos; [...]. (sic) (Paulo Vitor Loureiro).

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE estavam em patrulhamento e foram acionados pelo CIODES para atender uma denúncia de que havia uma mulher traficando nessa localidade conhecida por
“
cantão
”
e passou características da roupa da mulher e que estava com uma bolsinha; que passaram lá e não viram ninguém com as características; que foram para outro local e depois voltaram lá e viram a mulher com as mesmas caracteristicas e de pronto já identificaram a droga e dinheiro na bolsa e na mão, tinha mais dinheiro; que tinha pessoas próximas, mas nada de ilícito foi encontrado, só com a ré; que não se recorda se a ré disse algo sobre a droga; que na hora não reconheceu a ré, mas depois que ela deu o nome, sabe que ela ficava em outro ponto na quadra 37; que pediram para a ré abrir a bolsa e foi visualizado o dinheiro e a droga. [...]:que não registraram a diligencia por video; que não fizeram campana prévia; que no local tinha pessoas próximas a ré, caminhando juntos, em grupo e quando a guarnição apontou eles meio que dispersaram e com eles nada ilícito foi encontrado e com a ré foi; que não visualizou a ré comercializando droga; que não ser ecorda se além do grupo tinha populares no local [...]. (sic) (William Roberto da Silva Will).

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem d
a
r
ecorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Dessa forma, mesmo que a apelante fosse uma mera usuária, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado a acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que
a
apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, não merece prosperar.

D
iante dos argumentos exarados e, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)